Tribunal: TJDFT
Processo: 0708924-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708924-21.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, SANTA QUILONIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: JOSE REINARY BARBOSA DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 – No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 2 – De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, “o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”, não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado criar condições que o Legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, bem como 134, 282, inciso VI, 283 e 805, todos do Código de Processo Civil, e também 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), apontando o não exaurimento dos meios de expropriação, razão pela qual aduz que a ordem legal de preferência não teria sido seguida nem o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica teria observado os requisitos legais, devendo ser afastada. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento dos artigos 49-A e 50, ambos do CC, 282, inciso VI, 283 e 805, todos do CPC, bem como 28 do CDC. Isso porque “as violações apontadas pela recorrente não foram debatidas pelo Tribunal de origem e tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.905.716/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 4/5/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 134 do CPC, pois porque a parte recorrente afirma que a desconsideração da personalidade jurídica já teria sido decretada. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua que: “A decisão agravada, conforme pode ser extraído de sua simples leitura, veiculou, tão somente, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a determinação de citação dos sócios cujo patrimônio se pretende alcançar, nos termos dos artigos 133, 134 e 135, todos do Código de Processo Civil. Assim, diversamente do que afirmam as Recorrentes, não houve qualquer determinação da prática de atos expropriatórios em relação aos sócios indicados (...)”. (ID 36144110). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.983.070/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30/6/2022. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009